Tribunal: TJMT
Processo: 1016669-90.2021.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016669-90.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DA SILVA - CPF: 960.434.311-49 (RECORRENTE), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), JULIANO DE ASSIS DIAS - CPF: 007.673.221-50 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA DE BENS INDICADOS PELOS CREDORES. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno
interposto contra decisão monocrática
que manteve a sentença
que extinguiu o processo de cumprimento de sentença com base na ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente sustenta a ausência de esgotamento das medidas executivas antes da extinção do feito e requer a reforma da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo esgotamento dos meios executórios legalmente disponíveis antes da extinção do cumprimento de sentença, com base no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

RAZÕES DE DECIDIR

O esgotamento dos meios executórios é requisito essencial para a extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis, conforme dispõe o art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

No caso concreto, as únicas diligências realizadas foram consultas ao SISBAJUD e ao RENAJUD, sendo insuficientes para caracterizar o esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor.

O entendimento jurisprudencial consolidado nas Turmas Recursais indica ser prematura a extinção do processo de execução sem prévia tentativa de outras diligências aptas à localização de bens do devedor.

Diante da ausência de esgotamento dos meios executórios, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto
pelo
ALEX SANDRO DA SILVA

contra
a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo
sentença que julgou
extinguiu o feito
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a correção da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, por suposta inexistência de bens penhoráveis e inércia da parte exequente.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão aos recorrentes.

A sentença extintiva partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que
“"Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor"
. Isso porque, conforme se extrai das petições e documentos jungidos aos autos, o exequente, ora recorrente,
requereu a realização de busca de bens através do INFOJUD e RENAJUD, além do SISBAJUD realizado ser parcialmente frutífero.

Nesse contexto, resta evidente que a fundamentação utilizada na sentença – inexistência de bens penhoráveis e inércia do credor – não corresponde à realidade fática do processo.

A extinção do processo executivo com base no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 pressupõe, necessariamente, a
real
inexistência de bens penhoráveis ou a impossibilidade de localização do devedor, após o esgotamento dos meios razoáveis e
disponíveis ao alcance do credor e do próprio Poder Judiciário para a satisfação do crédito.

No caso vertente, não se configurou a hipótese legal invocada, pois bens foram localizados e indicados pelos credores, não tendo sido sequer analisada a possibilidade de penhora sobre eles de forma adequada antes da prematura extinção do feito.

É cediço que a celeridade é um dos princípios norteadores do microssistema dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei no 9.099/95). Contudo, tal princípio não pode ser interpretado de forma isolada, a ponto de justificar a abreviação indevida do procedimento executivo em detrimento do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

A busca pela celeridade não autoriza o magistrado a extinguir a execução quando ainda existem meios concretos e razoáveis para tentar localizar o patrimônio do devedor ou quando bens já foram indicados e pendem de análise aprofundada quanto à sua penhorabilidade ou forma de excussão.

O princípio da cooperação processual, insculpido no artigo 6o do Código de Processo Civil e plenamente aplicável aos Juizados Especiais, impõe ao órgão jurisdicional o dever de auxiliar as partes na busca pela solução integral do mérito, o que inclui, na fase executiva, a utilização dos instrumentos e convênios disponíveis ao Poder Judiciário para a pesquisa patrimonial e de endereços, tais como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros.

A extinção do processo sem que tais ferramentas tenham sido esgotadas, ou sem que os bens indicados pelo credor tenham sido devidamente considerados, representa um obstáculo indevido à efetividade da prestação jurisdicional e uma violação ao devido processo legal em sua dimensão executiva.

Dessa maneira, a sentença que extingue o processo prematuramente, seja por não esgotar os meios de busca patrimonial ao alcance do juízo, seja por desconsiderar ou indeferir a penhora sobre bens indicados pelo credor, como ocorreu no presente caso, deve ser anulada.

Impõe-se o retorno dos autos à origem para que se prossiga com os atos executivos, reanalisando-se, primeiramente, o pedido de penhora
via RENAJUD e INFOJUD, além da expedição de alvará do valor bloqueado.

Somente após a análise adequada deste pedido e, caso se conclua pela inviabilidade da penhora sobre tais bens por motivo juridicamente válido, é que se deverá proceder à tentativa de localização de outros bens por meio dos sistemas conveniados ainda não utilizados (como o INFOJUD, por exemplo).

A extinção do feito com base no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 somente se afigura legítima após o comprovado e justificado esgotamento de todas essas medidas razoáveis para a satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência fornecida pelo usuário:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DA PARTE CREDORA DE ESGOTAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO
DEVEDOR .
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PROCESSO EXTINTO NA FORMA DO ART. 53, § 4o, DA LEI N. 9 .099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença deve ser extinto, cabendo à parte credora realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder
Judiciário .
Em se tratando de cumprimento de sentença, é facultado ao credor requerer o desarquivamento e prosseguimento do feito se houver mudança na situação patrimonial do executado, indicando bens passíveis de constrição judicial. 2. Recurso conhecido e não provido.
3 .
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da obrigação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007323-13.2021.8.11 .0037, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI
No .
9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS
CABÍVEIS .
CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS
AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO .
1- É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistema SISBAJUD, restando ausente às buscas nos inúmeros outros sistemas
disponíveis .

(TJ-MT - RI: 10028754420218110086, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023)

Embora a primeira ementa citada trate de caso
onde
a extinção foi mantida por entender-se que o ônus principal é do credor, ela reforça a necessidade de realização de diligências nos sistemas conveniados.

Já a segunda ementa é diretamente aplicável ao caso, pois reconhece a nulidade da sentença por extinção prematura quando não há esgotamento das diligências cabíveis, incluindo a pesquisa em diversos sistemas, configurando cerceamento de defesa.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de garantir a efetividade da tutela executiva e o respeito ao devido processo legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de
ANULAR
a r. sentença determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, com a realização das diligências necessárias à localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos da fundamentação supra
, culminando na reforma da decisão monocrática.

Sem custas, diante do resultado do recurso, nos termos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025